Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-89.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-89.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO NASCIMENTO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE LICENCIAMENTO VOLUNTÁRIO DEFERIDO. POSTERIOR AGREGAÇÃO PARA REFORMA POR INCAPACIDADE. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE INDIVIDUAL. EXONERAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, para determinar a exoneração definitiva de policial militar dos quadros da corporação e rejeitar o pedido indenizatório.

2.

O autor alegou que requereu administrativamente seu licenciamento voluntário, deferido por portaria publicada em diário oficial, com exclusão da folha de pagamento. Sustentou que, posteriormente, foi reconvocado e agregado para aguardar reforma por incapacidade, em razão de parecer médico administrativo, embora afirmasse estar apto para outras atividades profissionais.

3.

O Estado do Pará defendeu a legalidade da revisão administrativa do ato de licenciamento, ao argumento de que a conclusão da Junta Médica Permanente impediria a exoneração a pedido e imporia a submissão do servidor ao procedimento de reforma por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública poderia revogar o licenciamento voluntário anteriormente deferido para impor ao militar a permanência funcional em condição de agregado para futura reforma; e (ii) saber se a inaptidão apontada para o exercício da atividade policial militar impede o desligamento definitivo pretendido pelo interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autotutela administrativa autoriza a revisão de atos próprios, mas seu exercício deve observar os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

4.

O pedido originário do autor consistia em desligamento voluntário da carreira militar, sem manutenção de vínculo funcional ou percepção de proventos futuros. O licenciamento foi regularmente deferido pela própria Administração.

5.

A posterior imposição de permanência institucional, mediante agregação para futura reforma, contrariou a manifestação expressa de vontade do interessado de não mais integrar os quadros da corporação.

6.

Os elementos dos autos não demonstram incapacidade civil absoluta ou impossibilidade universal para o trabalho, mas apenas debate sobre eventual aptidão específica para o exercício da atividade policial militar e porte de arma de fogo.

7.

Eventual limitação funcional para a carreira policial não impede, por si só, o desligamento pretendido por quem renuncia à permanência e não busca benefício remuneratório decorrente da inatividade.

8.

A sentença aplicou corretamente o art. 5º, XIII, da CF/1988, sendo incompatível com a liberdade profissional compelir o cidadão a permanecer vinculado a carreira pública que expressamente não deseja exercer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A autotutela administrativa não autoriza, sem fundamento proporcional e razoável, impor ao servidor permanência em vínculo funcional que expressamente pretende extinguir.

2. A inaptidão para atividade policial militar não se confunde, automaticamente, com incapacidade total para o trabalho nem impede o desligamento voluntário quando inexistente pretensão a proventos ou benefícios funcionais.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral nº 0800021-89.2020.8.14.0061,
ajuizada por MARCELO NASCIMENTO DE MOURA, em face do
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e do ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, narrou o autor que é Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, matrícula nº 57224411/1, tendo ingressado na corporação mediante concurso público no ano de 2010. Alegou que, por motivo de foro íntimo, em fevereiro de 2019, requereu seu licenciamento com baixa/exoneração do serviço militar, mediante ofício dirigido ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar.

Sustentou que o Comandante Geral da Polícia Militar, por meio da Portaria nº 1274/2019-DP/2, publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de março de 2019, promoveu seu licenciamento e exclusão da folha de pagamento. Contudo, após alguns meses afastado, foi convocado novamente a se apresentar ao Comando da Polícia Militar, ocasião em que lhe foi informado que, após análise da Junta Médica da corporação, teria sido constatado que não estaria em pleno gozo de suas faculdades mentais, razão pela qual foi determinada sua agregação para aguardar reforma por incapacidade.

Afirmou encontrar-se em pleno gozo de suas faculdades mentais, conforme laudos médicos particulares juntados aos autos. Aduziu que é técnico de enfermagem e cursava graduação em enfermagem, pretendendo seguir nova carreira profissional, sendo impedido de exercer outra atividade enquanto mantido nos quadros militares como agregado. Asseverou que não desejava permanecer vinculado à Polícia Militar, tampouco receber remuneração ou proventos, pretendendo apenas a exclusão definitiva dos quadros funcionais. Alegou constrangimento moral em razão de ter sido considerado incapaz mentalmente.

Requereu tutela de urgência para exclusão imediata dos quadros funcionais e interrupção do processo de reforma, além de, no mérito, sua exoneração definitiva e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Apresentada
Contestação,
o Estado do Pará sustentou que a declaração de incapacidade permanente do autor impediria seu licenciamento a pedido, defendendo a legalidade do parecer da Junta Médica e a impossibilidade de anulação judicial do ato administrativo correspondente.

Requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

O autor juntou aos autos atestado de sanidade mental atualizado.

Sobreveio a
sentença
, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, para deferir o pedido de exoneração do autor em face da Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamento no art. 5º, XIII, da Constituição Federal, e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a isenção legal de custas.

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs a presente
Apelação Cível,
argumentando, em síntese, que a sentença viola normas processuais e materiais. Afirma que a Administração Pública possui poder-dever de autotutela para rever seus próprios atos, inclusive a Portaria nº 1274/2019-DP/2 que havia promovido o licenciamento do autor.

Aduz que, após parecer da Junta Médica Permanente, o apelado foi considerado inapto para o exercício da função policial militar, circunstância que impediria o licenciamento a pedido. Argumenta que a situação funcional do recorrido deveria ser resolvida pela via da reforma por incapacidade, e não pela exoneração pretendida; pugna, ao final, pela reforma integral da sentença.

Apresentadas
Contrarrazões,
o recorrido defende a manutenção da sentença, defendendo que apresentou diversos laudos psicológicos e médicos comprovando estar em pleno uso de suas faculdades mentais.

Afirma que o estudo multidisciplinar apresentado pelo Estado apenas indicaria inaptidão para a função policial militar, sem infirmar sua capacidade civil ou laboral para outras atividades.

Reitera que não pretende manter qualquer vínculo com a corporação, nem receber proventos, buscando apenas seu desligamento definitivo.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da sentença que deferiu o pedido de exoneração do autor dos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, uma vez que não houve insurgência quanto ao capítulo que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que o autor requereu administrativamente, em fevereiro de 2019, seu licenciamento com baixa/exoneração do serviço militar. Também é incontroverso que o próprio Comandante Geral da Polícia Militar deferiu o pedido, mediante Portaria nº 1274/2019-DP/2, publicada no Diário Oficial do Estado em 28/03/2019, promovendo o licenciamento funcional e exclusão da folha de pagamento.

Posteriormente, a Administração reviu a situação funcional do demandante, determinando sua agregação para aguardar reforma por incapacidade, com fundamento em parecer da Junta Médica Permanente.

O Estado do Pará sustenta, em sede recursal, que detém o poder de autotutela administrativa para rever seus atos e que, diante da conclusão da Junta Médica, o apelado não poderia ser licenciado.

É certo que a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus atos quando eivados de ilegalidade ou quando presentes razões de conveniência e oportunidade, nos limites legais. Todavia, o exercício dessa prerrogativa não se dá de forma absoluta e deve observar os princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima.

No caso concreto, o pedido originário do autor consistia justamente em desligar-se voluntariamente da carreira militar, sem manutenção de vínculo funcional ou percepção de remuneração futura.

Importa sublinhar que o pedido formulado na inicial não visava a anulação do parecer médico para fins de reintegração ou reforma mais vantajosa, mas, ao revés, a exclusão definitiva dos quadros da corporação, sem manutenção de qualquer vínculo funcional ou financeiro.

O ato administrativo inicial atendeu a essa manifestação de vontade. A posterior imposição de permanência institucional, ainda que em condição de agregado para futura reforma, contrariou frontalmente a pretensão expressa do servidor de não mais integrar os quadros da corporação.

O conjunto fático evidencia que o recorrido pretende seguir outra trajetória profissional, tendo informado ser técnico de enfermagem e cursar graduação correlata. A manutenção forçada na estrutura militar, seja como agregado, seja como reformado, mostra-se incompatível com a liberdade individual e com a finalidade do regime funcional.

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que a controvérsia médica instaurada pela Administração não evidencia incapacidade civil absoluta do autor, mas, no máximo, debate acerca de eventual aptidão específica para o exercício da atividade policial militar, isso porque, o Atestado Psicológico emitido pela CIPAS/PMPA, constante sob ID. 22358675 - Pág. 3, expressamente conclui:
“Na referida avaliação, foi realizada a aplicação de testes psicológicos e entrevista. Após a análise dos dados obtidos através dos instrumentos e técnicas utilizadas, somos de parecer que o avaliado,
no momento, não apresenta
, condições psicológicas favoráveis para o retorno ao serviço operacional e porte de arma de fogo.”

O próprio Estado do Pará não atesta a interdição, alienação mental incapacitante ou impossibilidade universal de trabalho; apenas afirma inaptidão para a carreira policial, “no momento”.

As razões recursais sustentam que o autor foi considerado “inapto para o exercício da função policial militar” em razão de parecer da Junta Médica Permanente. Essa redação é relevante porque delimita o objeto da conclusão administrativa: aptidão funcional militar, e não incapacidade total para os atos da vida civil ou para qualquer trabalho.

Eventual limitação para o exercício da atividade policial não se confunde, necessariamente, com impedimento jurídico ao desligamento funcional quando o próprio interessado renuncia à permanência e não busca qualquer benefício decorrente da inatividade remunerada.

A sentença, ao deferir a exoneração, valeu-se corretamente do art. 5º, XIII, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de exercício profissional, observadas as qualificações legais. Não se mostra compatível com tal garantia compelir o cidadão a permanecer vinculado a carreira pública que expressamente não deseja mais exercer, especialmente quando busca desligamento sem ônus ao erário.

Não procede a alegação de que a única solução jurídica seria a reforma por incapacidade. A reforma pressupõe situação funcional específica e manutenção de vínculo previdenciário-estatutário, circunstância que o próprio interessado expressamente recusou, postulando exoneração definitiva.

Também não se verifica qualquer nulidade na sentença por ausência de enfrentamento dos argumentos defensivos. O magistrado apreciou a matéria devolvida, concluiu pela prevalência da liberdade individual e indeferiu apenas o pedido indenizatório, delimitando adequadamente os efeitos da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 02/06/2026